Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-73.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA ESCRITA. O patrocínio da causa por núcleo de prática jurídica, no exercício do munus da Curadoria Especial de Ausentes, não conduz ao deferimento imediato da gratuidade de justiça para a parte representada. Independentemente de a parte assistida estar ou não amparada pelo benefício da gratuidade de Justiça, o núcleo de prática jurídica, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, fica dispensado do recolhimento do preparo. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme o disposto no artigo 231, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização. No caso dos autos, tendo sido empreendidas, sem sucesso, diversas diligências nos endereços indicados pelo autor, bem como naqueles indicados nas consultas realizadas pelo Juízo, importa que seja considerada válida a citação por edital. Para o ingresso com a ação monitória basta ao credor a juntada de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessário que o título ostente os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil.